Tribunal: TJES
Processo: 5016270-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016270-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATACADAO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Atacadão S/A contra decisão que permitiu sua inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (CADIN) do Estado do Espírito Santo, mesmo após a apresentação de seguro-garantia para discussão de débito fiscal em ação anulatória. O agravante requer a suspensão da inscrição no CADIN e a proibição do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apresentação de seguro-garantia é suficiente para impedir a inscrição da empresa no CADIN;
(ii) estabelecer se o seguro-garantia pode obstar o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro-garantia apresentado pela recorrente preenche os requisitos legais e é suficiente para impedir sua inscrição no CADIN, conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual nº 5.317/1996, que excepciona a inclusão quando houver ação ajuizada para discutir o débito com garantia idônea.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade do seguro-garantia para evitar restrições administrativas como a inclusão no CADIN, desde que os valores estejam devidamente garantidos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o Tema 1.263 de repercussão geral para definir se o seguro-garantia impede o protesto da CDA e a inscrição no CADIN, havendo divergência sobre a matéria.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa é medida legítima de cobrança e constitui faculdade da Administração Pública, não sendo afastado pela mera apresentação do seguro-garantia.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que a caução prestada por seguro-garantia não impede o protesto extrajudicial da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de seguro-garantia é suficiente para impedir a inscrição do contribuinte no CADIN, desde que preencha os requisitos legais.

O seguro-garantia não impede o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, pois tal medida constitui faculdade legítima da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.317/1996, art. 4º, parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.263 de repercussão geral; TJES, Agravo de Instrumento nº 024209002815, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 15/01/2021; TJES, ED nº 024199018755, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 02/07/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012840-55.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 17/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo magistrado singular que, inobstante a apresentação de seguro-garantia, registrou a possibilidade de inscrição da empresa executada/recorrente no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados – CADIN, por entender que a referida apólice não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito exequendo.

Ao receber o agravo de instrumento com o pedido de antecipação da tutela recursal, entendi por deferi-la parcialmente, reconhecendo, apenas, o óbice a inscrição no CADIN.

Pois bem.

Em breve síntese, a recorrente propôs na instância a quo a ação anulatória de 5039822-97.2024.8.08.0024 com o objetivo de afastar a autuação levada a efeito pelo fisco, autos de infração nº 5.165.258-8 e 5.165.257-7, a qual seria referente a inconsistência no recolhimento de ICMS-ST (substituição tributária).

Para garantir o crédito discutido nos autos,
a recorrente apresentou seguro-garantia,
requerendo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, a sua exclusão ou óbice à inclusão do seu CNPJ no
Cadastro Informativo dos Créditos não quitados – CADIN,
bem como o óbice a realização de protesto extrajudicial.

Partindo desse cenário e volvendo os olhos aos autos, penso que seja o caso de acolhimento parcial do recurso.

Digo isto, por entender que o seguro-garantia se revela suficiente para evitar a inclusão do nome da contribuinte no CADIN, por força do artigo 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual nº 5.317/1996,
verbis
:

“
Art. 4º. A existência de registro no CADIN/ES é fator impeditivo para a realização de qualquer dos atos previstos no artigo anterior.

Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica quando:

I - A pessoa física ou jurídica responsável pela pendência perante a Administração Pública Estadual houver ajuizado ação com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, desde que oferecida garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da lei”.

Deixo assente que não desconheço a claudicância da jurisprudência pátria acerca do tema, todavia, penso que a direção ora trilhada prestigia o melhor direito sobre o caso.

É este o posicionamento que vem sendo adotado na Quarta Câmara Cível:

“
[...] O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual [...]” (TJES, AI nº 024209002815, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 15/01/2021).

“
[...] Sedimentou-se no acórdão recorrido que o seguro-garantia apresentado pela agravada, ora embargada, revelava-se suficiente para garantir futura execução fiscal, autorizando, assim, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN, de forma ainda a impor a regularização da embargada perante os cadastros estaduais por conta do débito objeto da demanda geratriz [...]” (TJES, ED nº 024199018755, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 02/07/2021).

Inclusive, dada a divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, em junho de 2024, afetou recurso especial com o objetivo de dirimir a questão, definindo como tema repetitivo de nº 1.263:
“
definir se a oferta de seguro-garantia tem o efeito de obstar o encaminhamento do título a protesto e a inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN)”.

A
ssim, tenho pela possibilidade da imposição de óbice a inscrição do CNPJ da recorrente no CADIN.

Noutro giro, ao contrário do alegado
na petição recursal
, o seguro-garantia não se presta a obstar a utilização do protesto, pois tal medida coercitiva constitui faculdade da Administração Pública, meio legítimo de cobrança, de modo que a providência
aqui
pretendida somente seria possível caso demonstrada uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Seguindo essa linha de intelecção, este Sodalício, em precedente
recente
, pontificou que “a prestação de caução, mediante seguro-garantia, não impede o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA)” (TJES, AI nº 5012840-55.2023.8.08.0000, Des
ª.
Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 17/10/2024).

Diante dessas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, ratificando a decisão de id. 10568909, reconhecer o óbice a inscrição da recorrente no CADIN face a apresentação do seguro-garantia pela empresa autuada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.